Tribunal: STF
Processo: ARE 1120288
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIRA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o Agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o Recurso Extraordinário. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.